Tribunal: TJPA
Processo: 0104227-56.2015.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0104227-56.2015.8.14.1875

APELANTE: MADISON BOTELHO DO NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DO STF. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em favor de Madison Botelho do Nascimento contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 420 dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade das provas por suposta invasão de domicílio; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; (iii) de ofício, definir a correta aplicação do tráfico privilegiado, da dosimetria da pena e eventual ocorrência de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade por invasão de domicílio deve ser rejeitada, pois o ingresso dos policiais foi precedido de fundadas razões, consistentes em monitoramento prévio, abordagem de usuário que saía da residência com entorpecente e indicação de aquisição no local, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 280 do STF.

4. A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial definitivo, e a autoria encontra respaldo nos depoimentos harmônicos dos policiais e nas circunstâncias da apreensão, especialmente o fracionamento da droga, sendo insuficiente a alegação de uso pessoal para afastar a condenação.

5. A pena-base foi fixada com fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, impondo-se sua redução ao mínimo legal, em observância ao art. 59 do Código Penal, sendo reconhecida de ofício as referidas ilegalidades.

6. O tráfico privilegiado deve ser aplicado na fração máxima de 2/3, diante da primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

7. Redimensionada a pena para patamar inferior a 2 anos, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nas modalidades retroativa e intercorrente, considerada a pena em concreto e os marcos interruptivos previstos nos arts. 109 e 110 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena, aplicar o tráfico privilegiado na fração máxima e, de ofício, declarar extinta a punibilidade pela prescrição.

Tese de julgamento
: A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões indicativas de flagrante delito, sendo ilícita apenas quando baseada exclusivamente em denúncia anônima; reconhecida a ausência de fundamentação idônea na dosimetria, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado, com possibilidade de reconhecimento da prescrição com base na pena concretamente aplicada.

Dispositivos legais citados
: arts. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/2006; CP, arts. 59, 107, IV, 109, V, e 110, §1º; CF, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/05/2016 (Tema 280); STF, RE 1447080/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16/05/2024; STJ, AgRg no AREsp 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/11/2023; STJ, AREsp 2683391/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 03/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, declarando, de ofício,
a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa e intercorrente,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MADISON BOTELHO DO NASCIMENTO,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas / PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a
denúncia
(ID 26339955), o Ministério Público imputou a MADISON BOTELHO DO NASCIMENTO, vulgo “21”, ora apelante, a prática do crime de tráfico de drogas, narrando que, no dia 01 de outubro de 2015, por volta das 23h50min, na Rua Valdir de Brito, bairro União, policiais militares, após receberem denúncia anônima, passaram a monitorar a residência do denunciado, local onde ocorreria a comercialização de entorpecentes.

Consta que, durante a diligência, uma pessoa que saía do imóvel foi abordada e informou ter adquirido droga do acusado, circunstância que motivou a incursão policial na residência, onde o denunciado foi localizado e abordado no quintal. Em revista no imóvel, foram encontradas 20 (vinte) petecas de substância posteriormente confirmada como cocaína, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Ainda segundo a inicial acusatória, o denunciado confessou, na delegacia, ser proprietário da droga, afirmando que a adquiriu para fins de comercialização, indicando o fornecedor e admitindo a prática da venda de entorpecentes.

Diante disso, o Ministério Público entendeu estarem presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, consubstanciada no auto de apreensão e no laudo toxicológico positivo para cocaína, razão pela qual ofereceu denúncia para apuração da responsabilidade penal do acusado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 26339928 – fl. 01, recebida a denúncia em 25/11/2015;

Em ID 26339956 – fls. 04/05, Laudo toxicológico definitivo;

Em ID 26339928 – fls. 14/15, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/09/2018;

Na
sentença
(ID 26339928), o Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias multas.

Em
razões recursais
(ID 26339971), requereu a defesa, preliminarmente, a nulidade das provas em razão da invasão de domicílio sem mandado judicial e sem fundadas razões. No mérito, pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 26339973), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 28347219), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao Revisor.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MADISON BOTELHO DO NASCIMENTO,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas / PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
-

DA NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO:

Requer a defesa, a nulidade por invasão de domicílio ao argumento de que os policiais militares ingressaram na residência do apelante sem mandado judicial e sem o seu consentimento, baseando-se exclusivamente em denúncia anônima e em uma suposta abordagem de usuário, o que tornaria ilícitas as provas obtidas e, por via de consequência, contaminaria todo o processo.

Entretanto, a insurgência não prospera.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, em repercussão geral, fixou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência. Esse entendimento não autoriza, portanto, ingresso domiciliar baseado apenas em denúncia anônima ou em meras suspeitas genéricas.

Todavia, no caso concreto, a diligência policial não se apoiou exclusivamente em notícia anônima. Conforme se extrai da prova oral produzida em juízo, os policiais já possuíam informações anteriores de que o apelante, conhecido pela alcunha de “21”, estaria envolvido com a venda de entorpecentes, tendo realizado monitoramento nas proximidades de sua residência. Além disso, antes do ingresso no imóvel, foi abordado um usuário que saía da casa do acusado portando uma peteca de cocaína, ocasião em que informou aos policiais que havia adquirido a droga do apelante.

O
policial militar Remildo Emídio Campos Carrera
declarou em juízo (ID34704961), que a guarnição recebeu diversas denúncias sobre a venda de drogas pelo acusado, passou a monitorá-lo e, nas imediações da residência, abordou um indivíduo que saía do local com uma peteca de cocaína, o qual afirmou ter comprado a substância de “21”. Em seguida, os policiais localizaram o apelante no quintal e, no interior da casa, encontraram as demais porções de droga.

No mesmo sentido, o
policial Inácio Júnior Pinheiro de Oliveira
relatou que a equipe permaneceu em campana próximo à residência, visualizou um usuário entrando e saindo do imóvel e, após abordá-lo, encontrou com ele uma peteca de pasta base de cocaína, tendo o abordado informado que havia comprado a substância do apelante. Acrescentou, ainda, que o quintal era aberto em direção ao mato, que o acusado estava no local e que a porta da cozinha estava aberta, tendo sido encontrada, sobre a mesa, uma vasilha contendo os papelotes de droga.

A testemunha policial
Madson Damasceno da Silva
também confirmou que a diligência decorreu de informações prévias sobre tráfico, que houve campana, abordagem de usuário saindo da residência e indicação de que a droga havia sido adquirida do apelante.

Nesse cenário, havia elementos objetivos e contemporâneos aptos a indicar a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, especialmente porque a atuação policial foi precedida de monitoramento, abordagem de usuário que acabara de sair do imóvel portando entorpecente e informação direta de que a droga havia sido adquirida do apelante. Não se trata, portanto, de ingresso domiciliar fundado apenas em denúncia anônima, mas de diligência precedida de circunstâncias concretas que conferiam justa causa à atuação policial.

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário. 3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Alegação de que a prisão decorreu “do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais”. 5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. Precedentes. 9. Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial. 10.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime.
IV. DISPOSITIVO 11. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 317, § 1º; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Jurisprudência citada: RE 1470511 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 10/06/2024; RE 1471280 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 06/03/2024; HC 227997 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje 23/2/2024; Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023; RE 1.281.774-AgR-ED-AgR, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022; RE 1.281.774/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021; RE 846.854/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje 7/2/2018; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje de 10/5/2016. (STF - RE: 1468558 SP, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-12-2024 PUBLIC 03-12-2024) (Grifei).

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO APÓS A APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM REVISTA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280 da repercussão geral), no qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2.
Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima, a quantidade de drogas apreendidas na posse do investigado e o avistamento, pelos policiais, de drogas no interior da residência. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes
. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário e denegar a ordem de habeas corpus. (STF - RE: 1447080 RS, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2024 PUBLIC 16-05-2024)

Assim, não há falar em nulidade da busca domiciliar, tampouco em ilicitude das provas dela decorrentes.

Superada a preliminar, impende
nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou oferecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com de terminação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo penal é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela,
a materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Pericial Definitivo nº 2015.02.001599-QUI, (
ID 26339956 – fls. 04/05),

que atestou resultado positivo para
a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina princípio ativo da COCAÍNA,
no material apreendido, consistente em 20 petecas de substância pastosa, com peso líquido total aproximado de 10,543g.

A autoria, por sua vez, também encontra respaldo no conjunto probatório. Embora o apelante tenha sustentado, em interrogatório, que a droga se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal, a versão defensiva não se mostra suficiente para afastar a condenação, sobretudo diante da forma de acondicionamento da substância, fracionada em 20 petecas, e dos depoimentos harmônicos dos policiais, que relataram a abordagem de usuário saindo da residência do acusado com uma porção de droga recém-adquirida.

No interrogatório registrado no ID 34704961,
Madison Botelho do Nascimento
declarou que possuía, em sua residência, cerca de vinte “bases” de pasta base, afirmando que a substância se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal. Sustentou que nunca comercializou entorpecentes, sendo apenas usuário, relatando, inclusive, fazer uso diário de aproximadamente dez “cabeças”, hábito que afirmou ainda manter. Informou ser usuário de maconha e pasta base.

Quanto às declarações prestadas na delegacia, afirmou que as assinou sem leitura prévia, embora saiba ler, justificando que falou o que disse por medo. Negou conhecer pessoa chamada Ednaldo, bem como afirmou nunca ter sido preso anteriormente. Declarou, ainda, que não possui nada contra os policiais e que desconhece o motivo da abordagem.

Acrescentou que exerce a profissão de pescador desde os 16 anos, atuando em São Caetano, permanecendo em alto-mar por períodos de 10 a 11 dias. Por fim, mencionou que, segundo sua percepção, a maioria dos pescadores faz uso de maconha e cocaína.

Para tanto, ressalte-se que os depoimentos prestados por policiais são meios de prova válidos, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo demonstração concreta de má-fé, perseguição ou intenção de incriminar falsamente o apelante.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023) (Grifei)

Desse modo, comprovadas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, deve ser mantida a condenação.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

Neste ponto, a defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que o apelante preenche integralmente os requisitos legais para a concessão do benefício.

Dou-lhe parcial provimento.

No que tange à referida minorante, verifica-se que o Juízo de origem reconheceu a sua incidência, por entender que o acusado é primário e possui bons antecedentes, circunstâncias que, de fato, não foram infirmadas pelo conjunto probatório. Todavia, embora tenha aplicado a benesse, o magistrado fixou a fração de redução em patamar mínimo, sem apresentar fundamentação concreta idônea que justificasse a adoção de tal fração, limitando-se a reconhecer os requisitos legais de forma genérica. Vejamos:

Considerando que o acusado é primário, possuindo bons antecedentes aplico a causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4° da Lei 11.343/06, ficando a pena em 07 (sete) anos e 03 (tres) meses de reclusão e 420 dias - multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração, a ser cumprida em regime semiaberto (art. 33§ 1.° be § 2.º b do CP).

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação da fração de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas deve observar as circunstâncias do caso concreto, exigindo-se motivação idônea para a adoção de frações mais gravosas, não sendo suficiente a invocação de elementos inerentes ao tipo penal ou meras suposições acerca da habitualidade delitiva.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXORBITANTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na Súmula n. 83 do STJ. 2. O agravante foi condenado como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 dias-multa. Em sede de apelação, o Tribunal de origem aplicou a fração redutora de 1/2, redimensionando a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa. 3. A defesa sustenta que a quantidade de drogas apreendida (82,43g de cocaína e 121,88g de maconha) não justifica a aplicação da fração redutora em patamar inferior ao máximo previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão central consiste em definir se, no caso, a quantidade de drogas apreendida justifica a aplicação da fração máxima de redução prevista no tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR5.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga, por si só, não justifica a aplicação de uma fração inferior à máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo necessário que existam outros elementos indicativos de dedicação do réu à atividade criminosa ou integração a organização criminosa
.6. No caso, o Tribunal de origem reconheceu que o agravante é tecnicamente primário, sem antecedentes criminais, e que não há evidências de dedicação a atividades ilícitas.7. A quantidade de droga apreendida (82,43g de cocaína e 121,88g de maconha) não se mostra exorbitante, de modo que, à luz dos precedentes desta Corte, faz jus à aplicação da fração redutora máxima de 2/3. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIMDE REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE. (STJ - AREsp: 2683391 MG 2024/0243043-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/01/2025)

No caso dos autos, não há elementos concretos que evidenciem a dedicação do acusado a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa. Ao contrário, verifica-se que se trata de agente primário, com bons antecedentes, não tendo sido apreendidos instrumentos característicos da traficância estruturada, como balança de precisão ou expressiva quantia. Ademais, a quantidade de entorpecente apreendida não se mostra significativa a ponto de justificar a redução em fração mínima.

Diante desse cenário, a fixação da minorante no patamar mínimo revela-se desproporcional e dissociada das circunstâncias efetivamente demonstradas nos autos. Assim, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, impõe-se o redimensionamento da fração de diminuição para o patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, com a consequente readequação da pena.

Por derradeiro, embora o apelante não tenha se manifestado acerca da pena que lhe foi aplicada, a dosimetria da reprimenda, por se tratar de matéria de ordem pública, submete-se ao controle jurisdicional deste Tribunal, podendo ser revista até mesmo de ofício, quando constatada ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade.

Para tanto, destaco, a seguir, os trechos da sentença relativos aos vetores do art. 59 do Código Penal cuja fundamentação se revela inidônea, a fim de proceder ao seu reexame.

“...

Culpabilidade comprovada, sendo a conduta do Réu extremamente reprovável, em decorrência da forma como agiu, sendo sua conduta censurável, possuindo consciência da ilicitude, sendo-lhe exigível conduta diversa. Poucos elementos foram coletados sobre a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

Os motivos do crime indicam que ele foi impelido pelo desejo de obtenção de ganho sem esforço laborativo.

A circunstância do crime é de grande relevância, posto que o tráfico de drogas é fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau médio prevista para o crime previsto no art. 33, caput da Lei n 11.343/06, isto é, em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

A fundamentação adotada pelo Juízo de origem não se mostra idônea para justificar a exasperação da pena-base. Isso porque a valoração negativa da
culpabilidade
foi realizada de forma genérica, com base em juízo abstrato de reprovabilidade da conduta e na simples consciência da ilicitude, elementos inerentes a qualquer infração penal.

No mesmo sentido, os
motivos do crime
foram considerados desfavoráveis sob o argumento de obtenção de ganho fácil, circunstância igualmente ínsita ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06, não podendo ser utilizada para majorar a pena.

De igual modo, a análise das
circunstâncias do crime
também se revela inidônea, pois fundada em argumentos genéricos acerca da nocividade do tráfico de drogas e seus efeitos à saúde pública, sem qualquer elemento concreto extraído dos autos que justifique maior censura à conduta do acusado.

Dessa forma, ausente fundamentação concreta e individualizada, impõe-se o afastamento da valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal.

No que tange à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, embora o Juízo de origem tenha reconhecido a sua incidência, verifica-se que não houve fundamentação idônea quanto à fração de redução aplicada. A sentença limitou-se a mencionar a primariedade e os bons antecedentes do acusado, sem indicar elementos concretos aptos a justificar a fixação da minorante em patamar intermediário.

Ausentes circunstâncias desfavoráveis, tais como dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, e considerando a pequena quantidade de droga apreendida, impõe-se a aplicação da fração máxima de redução, em observância aos critérios adotados pela jurisprudência dos tribunais superiores.

DA NOVA DOSIMETRIA

Dessa forma, afastadas as valorações negativas indevidamente atribuídas, fixo a pena-base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, à razão mínima legal.

Na segunda fase
, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena permanece inalterada.

Na terceira fase
, reconhecida a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e, ausentes elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, bem como considerada a quantidade de droga apreendida, aplico a fração máxima de
2/3 (dois terços)
.

Assim, torno definitiva a pena em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando o quantum fixado, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o
regime aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da execução.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Em razão do redimensionamento da pena definitiva do apelante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nas modalidades retroativa e intercorrente.

No caso, a denúncia foi recebida em 25/11/2015 e a sentença condenatória publicada em 13/01/2021. Considerando a pena concretamente aplicada, o prazo prescricional passa a ser de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, sem a incidência de causas interruptivas aptas a obstar o reconhecimento da prescrição. Ademais, inexistindo recurso por parte da acusação, a contagem deve observar a pena em concreto, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal e a Súmula 146 do STF.

De igual modo, no que se refere à prescrição intercorrente, observa-se que, considerada a pena aplicada, também restou ultrapassado o prazo de 4 (quatro) anos entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado, razão pela qual igualmente se encontra extinta a pretensão punitiva estatal.

Assim, constatado o decurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos na legislação penal, deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agente, nos termos dos arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
e para, de ofício, reconhecer o tráfico privilegiado em seu patamar máximo e declarar a extinção da punibilidade do agente, em face da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa e

intercorrente, em tudo observados os artigos 107, IV, 109, V

c/c 110, § 1º, todos do CP,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 28

de maio

de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026